Tribunal: TJES
Processo: 5022099-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022099-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ALVES VIANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022099-95.2025.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: JOSE ALVES VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00). O autor alega a vinculação de seu nome a uma instalação em endereço desconhecido (Cariacica/ES), diversa de sua residência (Vila Velha/ES), o que resultou em negativação indevida perante os órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recorrente comprovou a legitimidade da contratação e do débito vinculado ao nome do autor; e (ii) se a manutenção do
quantum
indenizatório por danos morais é devida conforme os parâmetros de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de relação de consumo e tendo sido invertido o ônus da prova, caberia à recorrente comprovar a efetiva contratação pelo autor, o que não ocorreu, uma vez que a empresa limitou-se a apresentar telas sistêmicas sem documentos comprobatórios de vínculo contratual. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
(presumido), conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de débito não contratado gera dano moral
in re ipsa
. 2. Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova idônea da contratação quando desacompanhadas de outros elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII;

Lei 9.099/1995, art. 46;

CC, arts. 389, 406; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.291.017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, Súmula 362;

TJES, Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOSE ALVES VIANA
, que assim decidiu:
Diante do exposto, CONFIRMO a liminar em ID nº 71268702 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para: a) DECLARAR a inexistência de débito em nome do autor referente à unidade consumidora de instalação nº 126037, situada na Rua Bela Vista, nº 882, Porto de Cariacica/ES; b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e; Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17993019), a requerida informa que comprovou ser o autor titular da instalação nº 126037, sendo que o fato de residir em Vila Velha não o impede de ser titular de uma instalação em outro Município.

O autor apresentou contrarrazões no ID 17993025.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que o autor alega residir na Rua Pitangueiras, 178, Itapuã, Vila Velha-ES, sendo que a instalação de energia elétrica de nº 283693 encontra-se em nome de sua filha, Sra. Ledineia Alves Viana, conforme consta no ID 17992984.

O autor registrou no BU de ID 17992986 que descobriu que a instalação nº 126037 foi registrada em seu nome, sendo referente a um imóvel localizado na Rua Bela Vista, 882, Porto de Cariacica, Cariacica/ES. Por alegar jamais ter residido no local, sequer ter qualquer vínculo com a ré, o autor abriu os protocolos 651746920, 0542295872 e 0543323924, ID’s 17992992, 17992993 e 17992994, com o intuito de solucionar a questão, todavia, sem êxito, culminando ainda com a inscrição de seu nome junto ao SERASA (ID 17992995).

Considerando que o autor afirma desconhecer a referida contratação e, estando a recorrente devidamente advertida da possibilidade de inversão do ônus da prova (ID 17993002), caberia a recorrente comprovar que, de fato, foi o autor quem firmou o contrato referente à instalação nº
126037
.

Pois bem. Não há nada nos autos que comprove a referida alegação, lembrando que a recorrente se vale unicamente de telas sistêmicas para comprovar suas alegações e, como bem disse o magistrado de primeiro grau, em nenhum momento anexou os documentos que comprovassem a vinculação do autor com a referida instalação.

Assim, correta a declaração de inexistência de débito do autor perante a instalação nº 126037.

Em sequência, o dano moral decorrente de indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito se configura pela simples ocorrência da negativação (
in re ipsa
), momento em que colaciono julgado do STJ a respeito:

“(...). Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes”. (...). (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Em relação ao
quantum
, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)